Tribunal: STF
Processo: HC 223636
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Roubo circunstanciado. Execução penal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 786.137, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado a uma pena total de 19 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 28 e 33 da Lei 11.343/06 e art. 157, §2º, I, do Código Penal.



3. A parte impetrante sustenta que o paciente deve “cumprir 1/6 de 12 anos, 05 meses e 20 dias do crime comum e 2/5 de 08 meses e 20 dias, do crime hediondo”. Aduz que o reeducando é objeto de excesso de execução, com a anotação de que foi preso preventivamente pelo crime hediondo, no dia 06.12.2018. 



4. Com esses argumentos, a defesa postula a concessão da ordem, a fim de que “o Paciente cumpra primeiramente o crime mais grave, ou seja, o crime hediondo e depois o crime comum, pois o Interno está cumprindo pena além do permitido em Lei”. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até mesmo pela consideração de que a defesa nem sequer instruiu adequadamente a petição inicial do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a supressão de instância requerida nestes autos. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] CICERO EDSON BEZERRA JUNIOR alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que indeferiu a liminar no HC n. 0800459-67.2022.8.20.5400. 



    De plano, verifico que a inicial do mandamus não veio acompanhada de cópia da decisão proferida pelo Juízo das execuções, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o réu. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Nessa diretriz, menciono:



    [...] 2. Na espécie, deixou-se de proceder à demonstração,  mediante documentação comprobatória suficiente, de que o  auto de constatação de dano realizado seria inidôneo, eis  que ausente a peça, cabendo ao impetrante a escorreita  instrução do habeas corpus, indicando, por meio de prova  pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal. 3.  Habeas corpus não conhecido. (HC n. 166.551/RS, Rel. Min.  Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17/6/2013)



     À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus [...].



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator